Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012347-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DROGARIA ROSARIO S/A - CNPJ: 00.447.821/0048-34 (APELADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA.
INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) nas faturas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento em razão da ausência de trânsito em julgado do tema 986 do STJ; e (ii) a possibilidade de inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação.

5.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

6. A Lei Complementar n. 194/2022 não se aplica ao caso por ser superveniente e ter efeitos suspensos por liminar na ADI n. 7.195 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “A TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 116, parágrafo único, 148; CPC, art. 374, III.

LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; LC n. 194/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023;
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel.
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012347-83.2016.8.11.0041 impetrado por
DROGARIA ROSÁRIO S/A,
concedeu a segurança, para “
determinar às autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e Tarifa de uso do Sistema de Transmissão (TUST) da conta do Impetrante referente as Unidades Consumidoras da Impetrante UC’s n°. 9429239, 2881438, 6/318411-6, 4212088, 6/319429-7, 6/325080-0, 6/310024-5, 2866897, 6/710779-0, 6/213100-1, 6/578858-3, 3320618, 6/108800-4, bem como informe ao Grupo ENERGISA S/A, que se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica
”
.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a TUSD/TUST compõe a base de cálculo do ICMS, na medida em que a energia elétrica é considerada mercadoria, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 289371864, em que a parte apelada requereu o sobrestamento do feito e, no mérito, pela aplicação da Lei Complementar n. 194/2022.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo sobrestamento do recurso
(Id. 292403884)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012347-83.2016.8.11.0041 impetrado por
DROGARIA ROSÁRIO S/A,
concedeu a segurança, para “
determinar às autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e Tarifa de uso do Sistema de Transmissão (TUST) da conta do Impetrante referente as Unidades Consumidoras da Impetrante UC’s n°. 9429239, 2881438, 6/318411-6, 4212088, 6/319429-7, 6/325080-0, 6/310024-5, 2866897, 6/710779-0, 6/213100-1, 6/578858-3, 3320618, 6/108800-4, bem como informe ao Grupo ENERGISA S/A, que se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica
”
.

Há duas questões em discussão:
i)
a necessidade de sobrestamento em razão da ausência de trânsito em julgado do tema 986 do c. STJ;
ii)
possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Passo à análise da insurgência recursal.

1. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Em sede preliminar, a parte apelada arguiu a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da possibilidade de alteração da tese fixada, bem como da modulação dos efeitos relativos ao Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujos recursos representativos da controvérsia encontram-se pendentes de trânsito em julgado.

Entretanto,
na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A respeito, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(
ex vi
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos e a aplicação da tese firmada, nos ditames do art. 932 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal apresentada pelo Estado de Mato Grosso cinge-se à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

A questão é singela e resta pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Como exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso.

A partir dessas premissas, não há que falar em ilegalidade na cobrança aqui discutida.

Não obstante a isso, deve se levar em consideração a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Em relação às alterações promovidas pela Lei Complementar n. 194/2022, é certo que se trata de inovação legislativa superveniente ao ajuizamento e à estabilização da própria demanda, em que se discute a base de cálculo do ICMS à luz da redação original da Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não se desconhece que a referida legislação acrescentou o inciso X ao art. 3o, da LC n. 87/1996, estabelecendo a não incidência do ICMS sobre “
serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica
”.

Entretanto, tais alterações não possuem aptidão para influenciar a solução da presente controvérsia, por se tratar de inovação legislativa, somado ao fato de que os efeitos do referido dispositivo encontram-se suspensos em decorrência de liminar proferida pelo e. Ministro Luiz Fux, em 09.2.2023, nos autos da ADI n. 7.195, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Nessa perspectiva, prevalece a tese repetitiva quanto à licitude da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, ressalvando-se apenas os efeitos da modulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e determinar
tão somente que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica referente às unidades consumidoras apontadas na sentença, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986 – 29.5.2024, em consonância com os parâmetros fixados no supracitado julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025